Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-02.2020.8.11.0028
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000596-02.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VANILDO FURINI SHYBA - CPF: 018.810.988-93 (APELANTE), FLAVIO DE SOUZA BARROS - CPF: 151.326.388-99 (ADVOGADO), FABIANA PEREIRA LIMA - CPF: 826.979.225-04 (APELANTE), POCONE CARTORIO 1 OFICIO - CNPJ: 03.686.821/0001-11 (APELADO), RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA - CPF: 736.640.901-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INÉRCIA INJUSTIFICADA CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL – AVERBAÇÃO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – EXIGÊNCIA DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA NÃO CUMPRIDA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO CARTORÁRIA – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO NÃO PRATICADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1 – Na hipótese do presente feito, constata-se a inexistência de inércia injustificada para averbação do compromisso de venda e compra nos imóveis, em razão da ausência de autenticidade exigida, na observância do art. 379 da CNGC, norma administrativa de aplicabilidade em todo o Estado de Mato Grosso, portanto, conforme o cotejo probatório dos autos, inexiste a sustentada conduta ilícita pelo responsável do cartório extrajudicial ou falha na prestação de serviço notarial.

2 - No caso em concreto, não restaram comprovados a existência de ação/omissão ilícita, restando afastado os danos morais pretendidos.

3 – Majoração dos honorários advocatícios, na observância do art. 85, § 2º, do CPC.

4 - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VANILDO FURINI SHYBA e FABIANA LIMA SHYBA em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, VANILDO FURINI SHYBA e FABIANA LIMA SHYBA sustentam, em síntese, que a parte apelada não efetivou a averbação do contrato de venda e compra, sob alegação da necessidade do reconhecimento de autenticidade, baseado em provimento posterior a data do pedido de averbação, sendo que foram apresentados documentos e reconhecimentos necessários para a devida averbação. Afirma que mesmo assim o pedido foi arquivado sem averbação pretendida, o que a seu ver merece reforma a sentença para averbação nas matrículas 7.701 e 8.384, bem como indenização por danos morais pela falha da prestação dos serviços.

Requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, para determinar averbação nas matrículas dos imóveis e danos morais (id. 126833196).

Pedido de justiça gratuita indeferido (id. 187749171).

Em contrarrazões, o Apelado discorre pelo desprovimento do recurso (id. 126833652).

Recolhimento do preparo efetivado (id. 199910189).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VANILDO FURINI SHYBA e FABIANA LIMA SHYBA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela parte recorrente, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

De início, registra-se que se encontram presentes os requisitos extrínsecos dos recursos, da tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato extintivo ou impeditivo de cada recurso interposto, que autorizam o reconhecimento da admissibilidade e apreciação da pretensão recursal.

Na hipótese dos autos, observa-se que o juízo singular reconheceu a inexistência de falha a prestação do serviço, conforme sentença abaixo reproduzida:

Em análise conjunta aos presentes autos e ao CIA 0752425-32.2019.8.11.0028 constata-se que a parte autora omitiu fatos importantes.

Isso porque,
não restou demonstrada a alegada inércia do Requerido
.

Consoante documento juntado pelo próprio autor (ID 34306132), a Interventora apresentou informações concisas sobre todas as ações tomadas pelo Cartório em relação ao pedido efetivado,
apontando o documento faltando e esclarecendo quanto a sua imprescindibilidade
.

Quando da demora do serviço, a
Interventora comprovou ainda a devolução dos valores pagos
pelo Sr. Edmilson, demonstrando que o caso passou pelo crivo de documentação, havendo a necessidade de alteração de um deles.

Constata-se ainda que a Interventora, desde o primeiro contato com a documentação,
esclareceu quanto a necessidade do reconhecimento de firma por autenticidade e informou a impossibilidade de efetivação da averbação sem o referido documento
.

Portanto, em nenhum momento se comprometeu a realizar o serviço, ao contrário do afirmado pelo Autor, pelo contrário, o instruiu quanto a documentação necessária e efetivou a devolução dos valores já pagos.

Assim, não restou constatada inércia do Cartório que analisou a documentação apresentada pelo Sr. Edmilson, emitindo parecer quanto a necessidade de contrato de compra e venda com assinatura e reconhecimento de firma por autenticidade e ainda realizou a devolução dos valores anteriormente pagos.

(...)

No mesmo sentido,
foi proferida ordem judicial para que o Cartório de Registros não efetivasse “qualquer registro” nas matrículas nº 7.701 e nº 8.384
, sendo que, em análise ao CIA 0752425-32.2019.8.11.0028 ainda não houve revogação da referida ordem.

Dessa forma, observa-se que tais fatos foram omitidos pelo autor, buscando conduzir este juízo a erro, a fim de conceder a ordem de averbação almejada.

(...)

Assim, não restou constatada nenhuma irregularidade praticada pela Interventora a fim de ensejar a procedência da ação, com a consequente ordem de averbação, não sendo constatada a existência de inércia ou desídia, bem como de atos arbitrários, uma vez que o documento exigido encontra-se fundamentado no art. 379 da CNGCE/MT.

(...)

Assim, ante a ausência de demonstração de maiores consequências, o aborrecimento sentido pela parte Requerente em virtude do ocorrido não tem o condão de ensejar indenização por danos morais, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa. Aborrecimentos são inerentes a todos que estão vivos e inseridos na realidade, motivo pelo qual não se deve falar em dano moral.

No caso sob análise, se discute falha da prestação de serviço cartorário, sob alegação de inércia injustificada do pedido de averbação de contrato de venda e compra nas matrículas 7.701 e 8.384.

Entretanto, constata-se que o reconhecimento das assinaturas no contrato de venda e compra se deu por semelhança, porém por ser tratar de contrato oneroso, foi comunicado ao interessado providenciar o reconhecimento da assinatura por autenticidade (id. 126833156 – p. 3/4). A par disso, a Interventora Judicial do 1º Ofício informou a devolução de valores pagos pelo pedido de averbação (id. 126833156 – p. 2).

Neste ponto, destaca-se que havendo pedido de averbação para transmissão de propriedade de forma onerosa, é necessário o reconhecimento da assinatura por autenticidade, conforme previsão do art. 379 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial – CNGCE, com aplicabilidade em todo o Estado de Mato Grosso. Assim, inexiste inaplicabilidade da norma administrativa, independentemente da data de protocolo do pedido de averbação:

Art. 379. Somente o responsável pela serventia extrajudicial ou o seu preposto, previamente autorizado, poderão realizar reconhecimento de firma.

§ 1º Quando se tratar de oneração, transmissão ou promessa de transmissão de propriedade de bem imóvel ou de veículo, ou desalienação de veículo, independentemente do valor, o reconhecimento de firma deverá ser feito por autenticidade, obrigando a presença do signatário, munido de documento de identificação.

§ 2º Garantida a prerrogativa do tabelião nos demais instrumentos, a critério das partes interessadas e sob a responsabilidade destas, poderá ser realizado o reconhecimento de firma por semelhança, desde que não seja exigida para validade do ato o reconhecimento de firma por autenticidade.

Aliado a isso, no pedido de providências encaminhado pela Ouvidoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, com o fim de analisar a questão da suposta falha na prestação de serviço do pedido de averbação na matrícula dos imóveis objeto dos autos, conforme processo administrativo – CIA n. 0752425-32.2019.811.0028 (id. 126833656), concluiu pela inexistência de conduta ilícita, consignando as seguintes razões:

A Interventora apresentou informações concisas sobre todas as ações tomadas pelo Cartório em relação ao pedido efetivado, apontando o documento faltante e esclarecendo quanto a sua imprescindibilidade.

Quando da demora do serviço, a Interventora comprovou ainda a devolução dos valores pagos pelo Sr. Edmilson, demonstrando que o caso passou pelo crivo de documentação, havendo a necessidade de alteração de um deles.

Constata-se ainda que a Interventora, desde o primeiro contato com a documentação, esclareceu quanto a necessidade do reconhecimento de firma por autenticidade e informou a impossibilidade de efetivação da averbação sem o referido documento.

Portanto, em nenhum momento se comprometeu a realizar o serviço, ao contrário do afirmado pelo Autor, pelo contrário, o instruiu quanto a documentação necessária e efetivou a devolução dos valores já pagos.

Assim, não restou constatada inércia do Cartório que analisou a documentação apresentada pelo Sr. Edmilson, emitindo parecer quanto a necessidade de contrato de compra e venda com assinatura e reconhecimento de firma por autenticidade e ainda realizou a devolução dos valores anteriormente pagos.

Nesse aspecto, observa-se que o conjunto fático-probatório dos autos, afastam a tese de falha na prestação do serviço cartorário, pois ausente qualquer negativa ou inércia injustificada para averbação do contrato de venda e compra, o que se extrai do cotejo probatório, a própria parte recorrente não providenciou o reconhecimento de firma por autenticidade, conforme exigência da CNGCE.

Diante desse quadro, tem-se que o acervo fático-probatório contido nos autos, não possui lastro suficiente da alegada falha na prestação do serviço, portanto, ausente qualquer violação aos artigos 1.227 e 1.245, ambos do Código Civil, pois a parte recorrente não apresentou documentação necessária para averbação do contrato.

Outrossim na observância do art. 373, I, do CPC, competia a parte apelante o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, sob pena de improcedência da sua pretensão.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINARES DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DESERÇÃO DO RECURSO REJEITADAS - CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ÔNUS DA PROVA QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS - DIREITO ALEGADO PELO AUTOR/RECORRENTE - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE CULPA E NEXO CAUSAL - DECISÃO MANTIDA.
1. Não havendo prova de que tenha cessado o estado de hipossuficiência da Apelante, mantem-se a gratuidade deferida na origem, não se podendo falar em deserção do Apelo interposto quando a Apelante litiga sob o pálio da Justiça Gratuita, cujos efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 582062/PR) e, ainda que tal benesse restasse revogada, não caberia o reconhecimento automático da deserção, considerando que o art. 101, § 2º, do CPC determina que, nesses casos, se abra prazo para o recolhimento do preparo.
2. Inexistindo comprovação de vínculo contratual com a Prefeitura Apelada e ausente o nexo causal entre as avarias ocorridas no veículo e eventual falha na prestação de serviços já finalizados com a Empresa particular também Apelada, acertada a decisão que julgou improcedente o pedido na origem, haja vista que é do Autor/Apelante o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.
3. Recurso de Apelação desprovido. (N.U 0003111-25.2012.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Acerca do pedido indenizatório por danos morais, registra-se que tem objetivo de garantir à parte lesada, uma reparação que lhe compense o abalo sofrido, em contrapartida, cause um impacto suficiente para demonstrar a reprovabilidade do ato por aquele que realizou a conduta.

No entanto, o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (art. 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (art. 944), logo, o dano moral passível de indenização é aquele capaz de abalar a estrutura psíquica e emocional do homem médio, ou seja, aquele que goza de toda a sua capacidade de percepção da realidade e é capaz de suportar os transtornos da vida moderna.

No caso em concreto, não restou demonstrado nenhuma conduta ilícita pela parte recorrida apta a ensejar danos morais, portanto, inexistindo ato ilícito praticado, não há que se falar em responsabilidade civil, mantendo-se a improcedência do pedido contido na exordial.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto por VANILDO FURINI SHYBA e FABIANA PEREIRA LIMA
.

Na observância do art. 85, § 2º, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando a verba sucumbencial devida à parte recorrida em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizada da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024